Tribunal: TJMT
Processo: 1002610-57.2022.8.11.0005
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002610-57.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Descontos dos benefícios, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DOS SANTOS LEITE - CPF: 121.098.748-13 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - CNPJ: 76.693.225/0001-32 (APELADO), UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (APELADO), UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RENE PELEPIU - CPF: 919.480.709-44 (ADVOGADO), ADENILSON ADELIR ZANINI SLZUSAS - CPF: 073.866.959-85 (ADVOGADO), AGNALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 006.595.409-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. mensalidade associação. desconto previdenciário indevido. indenização por danos morais. arbitramento do
quantum
indenizatório. manutenção do valor fixado em primeiro grau.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação cível interposto em virtude da sentença de proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Obrigacional c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência da relação obrigacional, condenou a Requerida à devolução, em dobro, de desconto indevido no valor de R$ 26,66 (vinte e seis reais e sessenta e seis centavos), e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A parte autora busca da majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), por considerar ínfimo o valor arbitrado.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) revela desproporcional ou irrisório, de modo a justificar sua majoração.

III. razões de decidir

3. O arbitramento do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as condições pessoais das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da indenização, sem conduzir ao enriquecimento sem causa.

4. A Recorrente é idosa e depende exclusivamente do benefício previdenciário, o que evidencia sua vulnerabilidade; contudo, não houve agravantes como exposição vexatória, humilhação pública ou recusa formal de restituição.

5. O desconto indevido, ainda que ilícito, ocorreu em dois meses, sem maiores repercussões, o que não configura dano extremo que justifique a majoração pretendida.

6. O valor fixado (R$ 5.000,00) supera três salários mínimos e atende às funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização.

7. A intervenção da instância revisora no arbitramento do dano moral só se justifica em casos de evidente desproporcionalidade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O arbitramento de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo cabível sua majoração quando o valor fixado cumpre adequadamente as funções compensatória, punitiva e pedagógica e não se mostra desproporcional ao caso concreto. 2. A intervenção da instância revisora no
quantum
indenizatório somente se justifica em caso de evidente irrisoriedade ou excesso.

______________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2076198/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1002610-57.2022.8.11.0005

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Maria Aparecida dos Santos Leite
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara da Comarca de Diamantino nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Obrigacional c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social.

O Juiz decretou a revelia da Requerida, inverteu o ônus da prova e julgou procedentes os pedidos iniciais. Declarou a inexistência da cobrança e dos descontos efetuados pela Associação, condenando-a à restituição em dobro do valor de R$ 26,66 (vinte e seis reais e sessenta e seis centavos), com correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo e juros moratórios de 1% ao mês, a contar do evento danoso. Também foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pelo INPC a partir da sentença, com juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso.

Diante da sucumbência, condenou a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que a verba indenizatória foi arbitrada em quantia ínfima e, sem olvidar o caráter reparatório, deve ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Requer, pois, a reforma da sentença no capítulo desafiado.

A Apelada não apresentou contraminuta (Id. 280205469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Maria Aparecida dos Santos Leite
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Obrigacional c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais em desfavor de
APP Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná.

Na petição inicial, narrou que é beneficiária de aposentadoria por idade junto ao INSS, sendo esse o único sustento dela e de seus dependentes.

Alegou que em setembro/2022 a Requerida passou a descontar, sem qualquer autorização, mensalidade no valor de R$ 26,60 (vinte e seis reais e sessenta centavos) diretamente do benefício previdenciário da Autora, de forma contínua desde então, sem que tivesse solicitado ou autorizado qualquer vínculo com a Requerida.

Afirmou que se sentiu lesada, constrangida e invadida em sua privacidade, especialmente por não conseguir solucionar a questão diretamente com a entidade, que a tratou com descaso.

Sob tais alegações, requereu a declaração de inexistência da relação obrigacional, restituição, em dobro, dos valores decotados e indenização por dano moral.

Na Contestação, APP Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná alegou sua ilegitimidade passiva e, no mérito, rechaçou as teses autorais (Id. 280205433).

Na Réplica, a Autora pugnou pela citação da Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social para compor o polo passivo.

A Autora manifestou pelo julgamento antecipado da lide. A entidade sindical Requerida deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação.

No saneador, o Juiz singular acolheu a preliminar e declarou a ilegitimidade passiva da Requerida APP Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito em relação à parte. Em seguida, determinou a retificação do polo passivo da demanda, com a exclusão da requerida APP Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná e inclusão da Requerida Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social (AAPPS).

Por fim, condenou a Autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da parte ilegítima, fixados em 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos termos do art. 338, parágrafo único, do CPC, cuja exigibilidade manteve suspensa por ser beneficiária da justiça deferida (Id. 280205449).

Citada, a Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social (AAPPS) deixou transcorrer o prazo sem apresentar defesa (Id. 280205460).

Na sentença, o Juiz de primeiro grau decretou a revelia da Requerida, inverteu o ônus da prova e julgou procedentes os pedidos iniciais. Em consequência, declarou a inexistência da cobrança e dos descontos efetivados pela Requerida; condenou a Associação Requerida à restituição, em dobro, do valor de R$ 26,66 (vinte e seis reais e sessenta e seis centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo

e juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso; e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pela média do INPC, a partir da data da sentença, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

Diante da sucumbência, condenou a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Neste Apelo,
Maria Aparecida dos Santos Leite
alega que a verba indenizatória foi arbitrada em quantia ínfima e, sem olvidar o caráter reparatório, deve ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sabe-se que o dever de indenizar por danos morais encontra respaldo nos art. 186 e 927 do Código Civil, os quais consagram a responsabilidade civil por ato ilícito.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça tem firme o entendimento de que, na fixação da indenização o Julgador deve considerar o impacto na esfera pessoal do ofendido, a capacidade econômica das partes, além do caráter pedagógico da medida, sem, contudo, desbordar para o excesso.

A propósito:

[...] O valor da indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 2076198 GO 2022/0050181-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023).

No caso, a Apelante é pessoa idosa, aposentada por idade, cuja fonte de subsistência é o benefício previdenciário, contexto que, embora revele sua situação de vulnerabilidade, não pode conduzir, por si só, à automática majoração da verba reparatória.

O desconto indevido, no valor mensal de R$ 26,66 (vinte e seis reais e sessenta e seis centavos), praticado sem prévia autorização nos meses de setembro e outubro/2022, constitui sim fato gerador de lesão extrapatrimonial, pois se imiscui injustamente na esfera patrimonial e subjetiva da Recorrente. Contudo, não se trata de episódio revestido de violência moral extrema, humilhação pública, exposição vexatória ou comprometimento de dignidade em grau máximo. Tampouco houve provas da recusa formal da entidade em restituir os valores ou atitude dolosamente hostil, que configurasse agravamento da lesão.

Conquanto o Juiz
a quo
tenha reconhecido o dano e fixado a reparação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), esse montante revela-se adequado ao contexto dos autos e cumpre satisfatoriamente as funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização, sem incorrer em excesso.

Não se pode olvidar que a fixação do
quantum
indenizatório demanda cautela e parcimônia, não sendo possível atender ao subjetivismo da parte que, por compreensível desejo de justiça, postula montante mais expressivo.

A intervenção desta instância revisora sobre o arbitramento do dano moral só se justifica em caso de evidente desproporção, o que não se verifica na espécie.

A alegação de que o valor é “ínfimo” carece de fundamento objetivo, porquanto o montante fixado supera o teto de três salários mínimos, o que, na realidade brasileira e no panorama jurisprudencial, não pode ser qualificado como irrisório.

Assim sendo, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou equívoco na valoração judicial que justifique a reforma do julgado.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em razão de a Apelante não ter sido condenada ao pagamento da verba na instancia de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025